Tribunal: TJDFT
Processo: 0748364-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO. INICIATIVA. CONSUMIDOR. CLÁUSULA. AVISO PRÉVIO. SESSENTA DIAS. COBRANÇA. ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais e declarou a abusividade da cláusula de aviso prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a inovação recursal; ii) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; e iii) a legalidade da cláusula contratual que obriga o consumidor a realizar o aviso prévio de sessenta (60) dias para efetivar a resilição do contrato coletivo empresarial e permite a cobrança de valores relativos ao aviso prévio pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a pretensão de reforma da sentença com a apresentação de tese nova não pode ser conhecida.
4. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos devem referir-se ao teor da decisão atacada.
5. A exigência de fidelização contratual e demais cobranças decorrentes de resilição unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde foi declarada nula, por abusividade, no julgamento da Ação Civil Pública n° 0136265-83.2013.4.02.5101 pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. Não se conhece de matéria suscitada apenas em sede recursal, por configurar inovação vedada nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil. 2. O recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal. 3. A cláusula contratual que impõe fidelização e cobrança por aviso prévio de sessenta (60) dias oara resilição de contrato coletivo empresarial de plano de saúde é abusiva, por conferir vantagem exagerada ao fornecedor e restringir indevidamente o direito do consumidor.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 2°; RN n° 195/2009 ANS; RN n° 455/2020 ANS.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0717252-97.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 31.5.2024; TJDFT, ApCiv 0703643-53.2024.8.07.0020, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 26.2.2025.